Tribunal: TCU
Processo: 033.135/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11164/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 4/ADLI-2/SBRJ/2023, promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), cujo objeto foi a concessão de uso de áreas destinadas exclusivamente à exploração comercial de publicidade própria ou de terceiros em fitas e/ou painéis estáticos que compõem os divisores de fluxos no Aeroporto Santos Dumont, no valor total estimado de R$ 226.300,00 (sessenta meses). Considerando as alegações do representante, de que as empresas City Sign Serviços Ltda., Condemp Marketing e Empreendimentos Ltda. e Belt Company do Brasil Marketing Ltda. - classificadas em 1o, 3o e 4o lugar, respectivamente - teriam atuado de forma simulada na licitação, em razão de seus vínculos comerciais, societários e de pessoal, e da considerável diferença entre os valores das propostas da vencedora (City Sign) e das demais, em violação ao caráter competitivo do certame; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), ainda que possam ser consistentes os argumentos do representante, no que se refere à possibilidade de ter havido uma atuação concertada das referidas empresas, os elementos constantes nos autos, decorrentes dos meios de investigação à disposição deste Tribunal, não são suficientes para caracterizar a efetiva fraude na licitação; considerando que, independentemente da intenção ou não de desvirtuamento da competitividade do certame, a disputa de lances sucessivos ocorreu efetivamente entre a City Sign e a empresa ora representante, LRC Mídia Out of Home Ltda., obtendo-se, respectivamente, os lances finais de R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00 (em valores mensais a serem pagos à entidade pública contratante); considerando que o valor ofertado pela licitante vencedora foi cerca de 860% superior ao estimado pela Infraero e que, considerada a vigência total possível do contrato, de sessenta meses, o incremento da receita será da ordem de R$ 1,9 milhão; considerando que a averiguação de possíveis infrações de ordem econômica, de que tratam a Lei 12.529/2011, poderá ser realizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; e) encaminhar cópia desta decisão e das peças 1, 2 e 12 destes autos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para adoção de medidas que entender pertinentes, com vistas à averiguação de possíveis infrações de ordem econômica, de que tratam a Lei 12.529/2011; e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.135/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Debora Souza de Faria (201206/OAB-MG), Maria Raquel de Sousa Lima Uchoa Costa (62954/OAB-MG) e outros, representando LRC Midia Out of Home Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.